Tribunal: TJSP
Processo: 2230330-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de Crédito – Sentença de improcedência – Inconformismo – Cabimento do recurso de apelação para impugnar a sentença - Interposição de agravo de instrumento que configura erro grosseiro, o que torna inaplicável o princípio da fungibilidade recursal - Inteligência do art. 203, §1o, do CPC – Recurso não conhecido.